Tribunal: TJDFT
Processo: 0725742-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725742-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CENTRO NORTE COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face do CENTRO NORTE COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, na execução de título extrajudicial n. 0036993-31.2014.8.07.0018, indeferiu o pedido de penhora de veículo TOYOTA HILUX CD4X4, placa JIR-6197, nos seguintes termos (ID 204612174 na origem): Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que não há discussão acerca da ocorrência ou não de prescrição. O executado apenas postulou pela fixação do marco inicial da suspensão prevista no art. 40 da LEF. Em prosseguimento, INDEFIRO a penhora do veículo de placa JIR-6197, haja vista que o referido bem já teve a sua constrição deferida nos autos (ID 70503734) e, apesar disso, o exequente não demonstrou interesse nessa penhora, conforme se afere dos IDs 87219404 a 105130529, fato que implicou o respectivo levantamento pela decisão de ID 125632217. Não obstante, tem-se que a constrição acima referida serviu para interromper o lustro prescricional. Assim, registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 30/06/2022 (ID 128558890), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 73321478), o Agravante alega que a decisão agravada foi incorreta ao fundamentar o indeferimento da penhora do veículo em suposto desinteresse do Exequente, quando, na verdade, o Exequente perseguiu a ordem de preferência estabelecida tanto no art. 11 da Lei 6.830/1980, quanto no art. 835 do CPC, que estabelecem a penhora em dinheiro como prioritária em relação às demais, inclusive em face de veículos de via terrestre. Argumenta que o processo executivo é dinâmico, não havendo impedimento para que a penhora de determinado bem, a princípio vista pelo Exequente como desinteressante, apresente-se em um segundo momento como vantajosa, sobretudo quando infrutífera a tentativa de penhora de dinheiro e ausentes quaisquer outros bens do Executado que possam garantir a satisfação do crédito. Aduz ser a penhora do veículo a única possibilidade que resta ao Exequente para tentar satisfazer minimamente o crédito exequendo, em razão da ausência de outros bens em nome do Executado e das infrutíferas tentativas de constrição de valores via SISBAJUD. Requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada para determinar a penhora do veículo de placa JIR-6197. O preparo dispensado, na forma do art. 1.007, § 1o, do CPC. A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 74555504), nas quais sustenta a preclusão lógica da matéria porquanto a decisão que desconstituiu a penhora do veículo foi proferida em 26/05/2022, não tendo sido interposto recurso à época. Argumenta que, após a requisição de manifestação pelo Juízo, o Exequente repetiu o mesmo pedido de penhora do veículo, o que foi indeferido na decisão ora agravada, proferida dois anos depois da decisão que desconstituiu a penhora. Alega que o Agravante interpôs recurso apenas da segunda decisão do juízo de origem, que se limitou a indeferir o pedido que já havia sido apreciado. Requer o não provimento do recurso de agravo de instrumento, a fim de que prevaleça a decisão agravada. É o relatório. Decido. Analisando os autos de origem, vê-se que, em decisão anterior à ora recorrida, proferida em 26/05/2022, o Juízo a quo já havia desconstituído a penhora sobre o veículo de placa JIR-6197 TOYOTA HILUX CD4X4 (ID 70911636 e ID 75364118) de titularidade do Executado, em razão do desinteresse do Exequente (ID 125632218). Contra a referida decisão, o Exequente não apresentou manifestação, nem mesmo interpôs recurso no prazo legal. Após 1 (um) ano da decisão que desconstituiu a penhora do veículo, o Exequente peticionou em peça denominada impugnação à exceção de pré-executividade, em que requereu a penhora do veículo, bem como seja efetuado o registro das restrições de penhora e de circulação, mediante o sistema RENAJUD. Sobreveio a decisão ora agravada, a qual indeferiu a penhora do veículo em reiteração à decisão anterior que a desconstituiu por desinteresse do credor nessa penhora, e suspendeu o processo com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80 (ID 204612174). Portanto, note-se que há preclusão da decisão agravada, uma vez que já foi determinada a desconstituição da penhora do veículo por desinteresse do credor desde 26/05/2022. A reiteração, na decisão agravada, de teor de decisões proferidas anteriormente não enseja a reabertura de prazo para recurso. Diante disso, verifica-se que o presente agravo de instrumento não preenche o pressuposto objetivo de admissibilidade, pois foi interposto em face de decisão que apenas retoma os termos de ato judicial anterior e em face do qual o Agravante não apresentou recurso, operando-se assim, a preclusão. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo no art. 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 5 de agosto de 2025 14:11:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador